Tribunal: STF
Processo: HC 68926
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - ESTUPRO - DENUNCIA - RECEBIMENTO TACITO -
DEFENSOR QUE ADMITE A CONDENAÇÃO DO RÉU - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - APLICAÇÃO DA PENA - CRITÉRIO TRIFASICO - FIXAÇÃO DE
PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO - ANALISE DAS
CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS (CP, ART. 59) - INVIABILIDADE - PEDIDO
INDEFERIDO.
         - O oferecimento da denuncia pelo Ministério Público submete
se, após a sua formalização, a estrito controle jurisdicional. Essa
atividade processual do Poder Judiciario, exercida liminarmente no
âmbito do processo penal condenatório, objetiva, em essencia, a
propria tutela da intangibilidade do "status libertatis" do imputado.
         - O Código de Processo Penal não reclama explicitude ao ato
DE recebimento judicial da peca acusatoria. O ordenamento processual
penal brasileiro não repele, em consequencia, a formulação, pela
autoridade judiciária, de um juízo implicito de admissibilidade da
denuncia.
         - O mero ato processual do Juiz - que designa, desde logo,
data  para o interrogatorio do denunciado e ordena-lhe a citação -
supoe o recebimento tacito da denuncia.
         - Não se considera indefeso o réu quando o seu defensor
tecnico - tendo presentes os elementos probatorios existentes nos
autos - postula a aplicação da pena no seu minimo legal. Orientação
predominante na Primeira Turma do STF.
         Ressalva da posição pessoal do Relator, para quem o
postulado do devido processo legal - de que a plenitude de defesa
constitui uma de suas especificas projeções concretizadoras - não se
satisfaz, no plano da defesa tecnica, com a simples observancia de
meros ritos formais. A presenca formal de um defensor dativo, sem que
a ela  corresponda a existência efetiva de defesa substancial, nada
significa no plano do processo penal e no domínio tutelar das
LIBERDADES PUBLICAS.
         A NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, INSTITUIDA
PELA LEI 7.209/84, TORNOU OBRIGATORIA, SOB PENA DE NULIDADE, A
UTILIZAÇÃO, PELO JULGADOR, DO CRITÉRIO TRIFASICO DE CALCULO FINAL DA
PENA, EXCETO SE NÃO CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS
LEGAIS OU, AINDA, QUANDO NÃO OCORRENTE QUALQUER DAS CAUSAS ESPECIAIS
DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PENAL.
         - A PRIMARIEDADE DO ACUSADO NÃO LHE CONFERE DIREITO PÚBLICO
SUBJETIVO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MINIMO LEGAL. OS JUIZES E
TRIBUNAIS PODEM EXACERBA-LA DESDE QUE MOTIVEM, ADEQUADAMENTE, O ATO
DECISORIO, FUNDAMENTANDO-O EM ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO QUE
CONCRETIZEM CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS ABSTRATAMENTE REFERIDAS NO ART.
59 DO CÓDIGO PENAL.
         - O CARÁTER SUMARISSIMO DO "HABEAS CORPUS" NÃO PERMITE QUE,
NELE, SE PROCEDA A PONDERAÇÃO DOS FATORES REFERIDOS NO ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL. O TRIBUNAL QUE JULGA ESSE "WRIT" CONSTITUCIONAL NÃO
pode substituir-se ao juízo sentenciante na analise concreta das
circunstancias judiciais. O exame aprofundado dos elementos
probatorios constitui matéria pre-excluida do âmbito do remedio
jurídico-processual do "habeas-corpus".